Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701114-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CANTINA ASA SUL LTDA - ME, RODRIGO BERNADELLI SANTOS, MARCELO DE MORAES MELO, MAURICIO VIEIRA DE MELO, HENRIQUE FRANCO SCHAPER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 11.101/2005. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EXISTENTES AO TEMPO DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 59, da Lei de Falência, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos existentes ao tempo da deflagração da recuperação judicial e devem ser pagos na forma preconizada no plano aprovado no juízo recuperacional. 2. Verificado que o crédito em análise está habilitado no juízo recuperacional, mostra-se incabível o prosseguimento da execução, devendo esta ser extinta por falta de interesse processual. 3. Apelo parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e 6o da Lei no 11.101/2005, sustentando ser indevida a extinção do processo por ausência de interesse processual em razão do ajuizamento da ação de recuperação judicial pela parte recorrida, uma vez que não teria sido demonstrado que o crédito sub judice teria sido incluído no plano recuperacional, a fim de ensejar a novação da dívida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e 6o da Lei no 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme demonstra o documento de ID no 6078478 – pág. 10, o crédito devido ao apelante foi devidamente arrolado no plano de recuperação judicial. Logo, estando o crédito já habilitado no juízo recuperacional, revela-se incabível o prosseguimento da presente execução, até porque poderia vir culminar no pagamento duplicado da dívida (ID 42443303 - Pág. 3). Desse modo, tendo havido a novação do crédito executado, é forçoso reconhecer a ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução (ID 42443303 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024